Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, contra acórdão de ID – 16152873. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 16428303. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JUZELI RIBEIRO DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 03 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator